Tribunal: TJMT
Processo: 1038697-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038697-74.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONDINELSON RAFALSKY DE ASSIS - CPF: 801.664.072-91 (APELADO), JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN - CPF: 004.476.141-42 (ADVOGADO), JENYFFER KELLE PEREIRA BASSAN - CPF: 046.525.431-40 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (APELANTE), DANILO SHORT SOTERO - CPF: 030.876.805-16 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DE LIMA E SILVA - CPF: 067.276.966-24 (ADVOGADO), FLACHS WILLIANS BICALHO JUNIOR - CPF: 960.059.206-34 (ADVOGADO), MAXIMA ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 18.703.737/0001-36 (APELANTE), JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN - CPF: 004.476.141-42 (ADVOGADO), JENYFFER KELLE PEREIRA BASSAN - CPF: 046.525.431-40 (ADVOGADO), RONDINELSON RAFALSKY DE ASSIS - CPF: 801.664.072-91 (APELANTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (APELADO), FLACHS WILLIANS BICALHO JUNIOR - CPF: 960.059.206-34 (ADVOGADO), MAXIMA ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 18.703.737/0001-36 (APELADO), PAULO FERNANDO DE LIMA E SILVA - CPF: 067.276.966-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS E OUTROS E DESPROVEU RECURSO DE RONDINELSON RAFALSKY DE ASSIS E OUTROS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - NULIDADE CONTRATUAL – SEGURO DE AUTOMÓVEL – INADIMPLEMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO – IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO – INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO – OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – AUTORIZADO DESCONTOS DE DÉBITOS DO VEÍCULO ATÉ O MOMENTO DO SINISTRO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO

- RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça, o que não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação.

Se afigura ilegal o cancelamento automático de seguro, em caso de atraso no pagamento do prêmio, sem a prévia notificação do segurado para regularizar a pendência, fazendo
jus
o beneficiário da apólice à indenização respectiva.

Havendo expressa previsão contratual, deve-se indenizar o segurado pela tabela da FIPE na data do sinistro, assim como, deve ser determinada a entrega do certificado de registro de veículo (CRV) e autorizado os descontos de débitos do veículo até o momento do sinistro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível aviados por
Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais
e
Máxima Assessoria Comercial Eireli - ME

e por
Rondinelson Rafalsky de Assis
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na ação de reparação por danos morais e materiais.

Para tal desiderato, sustentam as apelantes
Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais
e
Máxima Assessoria Comercial Eireli - ME
que merece reforma a sentença, uma vez que o apelado ao pagar a contribuição em data posterior à escolhida por ele próprio, não realizar o procedimento de vistoria veicular e não redobrar as cautelas de tráfego durante esse período, afastou-se dos limites estabelecidos para o exercício de seu direito de garantia, de modo que, em razão do pagamento tardio da obrigação (após a ocorrência do sinistro), estava suspensa a cobertura, e portanto não é devido qualquer pagamento referente ao ocorrido.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação e, subsidiariamente, que seja ajustado o preço da indenização ao da tabela FIPE da data do sinistro e, ainda, que se determine a entrega do Certificado de Registro de Veículo (CRV), assim como, que autorize os descontos dos débitos administrativos do veículo verificados até o momento do sinistro.

O apelado
Rondinelson Rafalsky de Assis
, por sua vez, em contrarrazões (Id 48394630), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e a condenação das apelantes em litigância de má-fé e a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento).

Por outro lado, o apelante
Rondinelson Rafalsky de Assis
, recorre, tão somente, para que sejam os apelados condenados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

As apelados
Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais
e
Máxima Assessoria Comercial Eireli - ME
, por sua vez, em contrarrazões (Id 48394635), defenderam o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e a condenação do apelante em honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Rondinelson Rafalsky de Assis ajuizou a presente ação de reparação de danos sustentando, em síntese, que teve seu veículo roubado em 25.09.2017 (Fiat Strada Working CE, Placa QBM 1507, 2014/2015, Branca) e comunicou imediatamente as autoridades policiais, bem como a apelada Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais (seguradora) e a apelada Máxima Assessoria Comercial Eireli - ME (responsável pelo rastreamento e monitoramento) e, no entanto, as empresas apeladas se recusaram a prestar o serviço solicitado, sob o argumento de que o apelante estava em débito com as mensalidades.

Arguiu, ainda, que diante do insucesso da polícia em recuperar o veículo, assim como, da ausência da prestação dos serviços das apeladas, pugnou pela sua condenação ao pagamento de indenização pelo valor do veículo, danos morais e ressarcimento das parcelas indevidamente cobradas no período de Outubro/2017 à Dezembro/2017.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar as apeladas ao pagamento do valor do prêmio previsto na apólice para roubo do veículo, no montante de 100% (cem por cento) do valor verificado na tabela FIPE, conforme Cláusula 12.1, além do pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §2°, do CPC.

Em primeiro lugar, verifica-se que se aplica o CDC na hipótese dos autos, tendo em vista que, inobstante e empresa requerida não possuir condição de companhia seguradora, é associação sem fins lucrativos, que oferece serviços de seguro de veículo, enquadrando-se, no conceito de fornecedor.

É incontroverso nos autos que o apelante Rondinelson Rafalsky de Assis teve seu veículo roubado em 25.09.2017 (Fiat Strada Working CE, Placa QBM 1507, 2014/2015, Branca), consoante Boletim de Ocorrência no Id 48392243 e, ainda, que estava em débito com as mensalidades de seu seguro, quando da ocorrência do sinistro.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem decidido que o atraso no pagamento do contrato não implica em suspensão ou cancelamento automático do seguro:

“Súmula 616: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

Desse modo, consoante se verifica nos autos, não houve por parte da apelada Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais (seguradora) e da apelada Máxima Assessoria Comercial Eireli - ME o envio de qualquer notificação a fim de constituir o apelante Rondinelson em mora, pelo que o inadimplemento da parcela por si só, não autoriza o cancelamento automático da proteção, tampouco a suspensão.

Igualmente, como destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença,
se a seguradora autoriza que sejam recebidos os valores que se encontram em aberto em data posterior, não há como haver o cancelamento automático da avença, e ao que se vê dos autos, via ID. 11254917, o autor realizou os devidos pagamentos e ainda continuou recebendo as faturas normalmente
.

Dessa forma, o seguro não poderia ser cancelado ou suspenso automaticamente, sem o envio de notificação para o segurado, a fim de que regularizasse a inadimplência e, desse modo, a indenização securitária é devida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO DE VEÍCULO –
INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO QUE NÃO RESULTA NO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DE SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.“
O simples atraso no pagamento do prêmio não implica suspensão ou cancelamento automático do contrato de seguro, sendo necessário, ao menos, a interpelação do segurado, comunicando-o da suspensão dos efeitos da avença enquanto durar a mora
.” (AgRg no AREsp 413.276/DF). A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de automóvel, não acarreta dano moral passível de indenização. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.”
(N.U 0053866-13.2018.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Quanto ao dano moral, melhor sorte não socorre ao apelante Rondinelson, uma vez que, a mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro por roubo de veículo, por si só, não gera o dever de indenizar, o qual somente se mostra possível quando verificado o constrangimento ou ofensa à honra capaz de configurar ato ilícito por parte da seguradora.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO –
CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
– ABATIMENTO DAS PARCELAS NÃO PAGAS – POSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DANOS MORAL NÃO EVIDENCIADO
– BAIXA DO SALVADO – DEVER E CUSTOS DA SEGURADORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 126 DO CTB – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO E MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ART. 85, §§ 2o E 11, DO CPC – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 3o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.“O simples atraso no pagamento do prêmio não implica suspensão ou cancelamento automático do contrato de seguro, sendo necessário, ao menos, a interpelação do segurado, comunicando-o da suspensão dos efeitos da avença enquanto durar a mora.” (AgRg no AREsp 413.276/DF).
A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de automóvel, não acarreta dano moral passível de indenização.
As empresas que participam da cadeia de negócios instalada na relação securitária são solidariamente responsáveis, até porque inegavelmente dela obtêm alguma vantagem econômica (art. 7o, parágrafo único e 34 do CDC). Inexistindo previsão contratual de que a segurada tenha a obrigação de efetuar a transferência do veículo “salvado” livre de ônus, deverá a Seguradora responder pelas despesas junto ao DETRAN, consoante o artigo 126 do Código Brasileiro de Trânsito. Havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados em percentual, conforme determina o § 2o do art. 85 do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal majorará os honorários advocatícios em grau recursal.”
(N.U 0007014-44.2014.8.11.0040, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) (destaquei)

Por outro lado, possuem razão as apelantes Associação de Proteção Veicular e Máxima Assessoria quanto aos pedidos subsidiários.

Desse modo, em razão de
expressa previsão contratual, disposto nas cláusulas 12.1, 12.2 e 12.3, do contrato de seguro (Id 48394591 - Pág. 2), deve ser
a
justado o preço da indenização ao da tabela FIPE da data do sinistro, assim como, ser determinada a entrega do Certificado de Registro de Veículo (CRV) e, ainda, ser autorizado os descontos dos débitos administrativos do veículo verificados até o momento do sinistro.

Já com relação à condenação das apelantes
Associação de Proteção Veicular e Máxima Assessoria
a pena de litigância de má-fé, melhor sorte não socorre ao apelado
Rondinelson
, uma vez que não visualizei nos autos a prática, por parte das empresas, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A conduta que se qualifica ofensiva à dignidade da justiça autoriza a aplicação de penalidades e, atenta ao exercício da jurisdição e justifica a aplicação de penalidades civis e criminais, além de responsabilização por eventuais prejuízos causados à parte contrária.

Na hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual e, desse modo, não há que falar em aplicação da penalidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso aviado por
Rondinelson Rafalsky de Assis
e
dou parcial provimento ao recurso da
Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais
e
Máxima Assessoria Comercial Eireli – ME
, para reformar em parte a sentença e, por sua vez, determinar que seja
a
justado o preço da indenização ao da tabela FIPE da data do sinistro e, ainda, que se determine a entrega do Certificado de Registro de Veículo (CRV), assim como, que autorize os descontos dos débitos administrativos do veículo verificados até o momento do sinistro, mantendo a sentença em seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em virtude do provimento parcial do apelo da
Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais
e
Máxima Assessoria Comercial Eireli – ME
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020